Tribunal: TJSP
Processo: 1005513-84.2024.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Depósito
Órgão julgador: Rogério Danna Chaib
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DEPÓSITO – Despesas de guincho e estadia de veículo em pátio particular. Sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva. Apelo da autora. Necessidade de reforma. Credor fiduciário é responsável pelo pagamento das despesas de remoção e estadia de veículos em pátio de propriedade privada. obrigação 'propter rem'. Cessão de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DEPÓSITO – Despesas de guincho e estadia de veículo em pátio particular. Sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva. Apelo da autora. Necessidade de reforma. Credor fiduciário é responsável pelo pagamento das despesas de remoção e estadia de veículos em pátio de propriedade privada. obrigação 'propter rem'. Cessão de crédito que não vincula a autora e tampouco transfere a propriedade do bem. Obrigação de remoção do bem do local, sob pena de multa diária. Pedido inicial procedente. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.